Tribunal: TJDFT
Processo: 0752116-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0752116-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON ANTAS DE OLIVEIRA PACIENTE: SAMUEL DOS PASSOS CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ROBSON ANTAS DE OLIVEIRA em favor de SAMUEL DOS PASSOS CARDOSO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0706XXX-43.2022.8.07.0012. Relata que o paciente foi indiciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 73, todos do Código Penal, por fatos ocorridos em 18/07/2022, sendo que a prisão preventiva foi decretada apenas em 14 de julho de 2025, quando do recebimento da denúncia, e cumprida em 18 de julho deste mesmo ano. Sustenta que a defesa pleiteou, em audiência de instrução, a revogação da custódia, alegando fragilidade probatória, mas o pedido foi indeferido sob o argumento de conveniência da instrução criminal, invocando a necessidade da oitiva de uma testemunha. Aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e violação ao princípio da contemporaneidade, pois o paciente foi preso mais de três anos após a data do suposto delito, tendo o juízo decretado a constrição preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Alega que durante todo o lapso temporal entre o fato e a decretação da custódia, o paciente permaneceu em liberdade, com endereço fixo, trabalho lícito, sem impor qualquer embaraço à investigação policial ou à instrução criminal, comparecendo a todos os atos para os quais foi chamado. Além disso, ressalta que não houve qualquer fato novo entre 2022 e 2025 que pudesse justificar a mudança do status libertatis do paciente. Tece considerações acerca do requisito da contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, afirmando que, nos termos do art. 312 do CPP, o requisito se refere à atualidade do risco concreto que a liberdade do indivíduo representa no momento da decretação da prisão, não à data de conclusão do inquérito ou à data da formação da opinio delicti do Ministério Público. Colaciona julgados do STJ, a demonstrar a ilegalidade da decretação de prisões preventivas após longo decurso de tempo. Argumenta, ainda, sobre a ausência de fundamentação da decisão atacada quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão constantes do art. 319 do CPP; defende a sua aplicação ao caso concreto, considerando que o paciente possui endereço fixo, trabalho lícito e nunca se furtou às suas obrigações processuais. Por fim, indica afronta ao princípio da presunção de inocência, porquanto o ato dito coator fundamenta a necessidade da prisão na gravidade concreta do delito, no modus operandi, em passagens do paciente pela Vara da Infância e da Juventude e em uma condenação anterior, bem como defende a ausência de qualquer risco para a instrução criminal, caso o paciente seja posto em liberdade. Requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva do paciente seja imediatamente revogada, determinando-se a expedição do alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela convalidação da liminar e a concessão da ordem. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na espécie. 1. Da higidez do ato coator e da fixação de outras medidas cautelares A decretação da prisão preventiva exige a demonstração da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do CPP, mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), que evidenciem que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Na hipótese, infere-se do ato coator que os requisitos da fundamentação foram preenchidos, porquanto declinados de forma satisfatória os fatos que evidenciam a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando o juízo não só a gravidade concreta da conduta que é imputada ao paciente – homicídio qualificado, a materialidade e os indícios de autoria, bem como os elementos objetivos que autorizam a conclusão de que, solto, ele representa risco à ordem pública. Confira-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, quando do recebimento da denúncia (ID 78780946 – fls. 71/75): (...) “A decretação da prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal e de ultima ratio, exige a coexistência de três requisitos essenciais, que devem ser demonstrados com base em elementos concretos dos autos: os pressupostos de admissibilidade (art. 313 do CPP), o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – art. 312, caput, do CPP) e o periculum libertatis (risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal – art. 312, caput, do CPP). O artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No presente caso, o crime imputado ao denunciado SAMUEL DOS PASSOS CARDOSO é o de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal), cuja pena privativa de liberdade varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Diante da pena máxima cominada, que é evidentemente superior a 4 (quatro) anos, o requisito de admissibilidade encontra-se plenamente satisfeito, não havendo óbice legal para a análise do mérito da medida cautelar. A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos laudos periciais acostados aos autos, notadamente o Laudo de Exame Cadavérico (ID 135576253), que aponta a causa da morte da vítima [Í. G. N.] como choque hemorrágico por traumatismo abdominal provocado por projéteis de arma de fogo. Os demais laudos (Necropapiloscópico - id. 135576250, Laudo de Local de Crime - id. 135576246) e o Relatório Pericial Complementar (id. 154556730) também corroboram a ocorrência do evento morte por ação violenta, detalhando as circunstâncias e a natureza das lesões, o que confere robustez à prova da existência do crime. Quanto aos indícios suficientes de autoria, requisito indispensável para a medida cautelar, verifica-se que a peça de inquérito policial e a denúncia apresentadas pelo Ministério Público trazem elementos contundentes que apontam para a provável participação de SAMUEL DOS PASSOS CARDOSO no crime. As declarações de testemunha sigilosa (id. 191424288), que aponta Samuel como autor dos disparos, e de Kauan Gabriel Alves Nunes (id. 191424291), que relata a confissão de Gilmar Kauan (condutor do veículo) sobre sua participação, são elementos informativos que, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, configuram os indícios necessários e suficientes para a medida cautelar. O Relatório Final da Polícia (ID 238295522) conclui pela autoria de Samuel e Gilmar, embasado na análise sistemática de todos os elementos colhidos na investigação, incluindo depoimentos, laudos e informações de inteligência policial. Assim, presentes estão os elementos que atestam a probabilidade de ocorrência do crime e a existência de indícios que vinculem o denunciado à sua autoria. O principal fundamento para a decretação da prisão preventiva, no presente caso, reside na garantia da ordem pública, que se traduz na necessidade de prevenir a reiteração criminosa e de assegurar a paz social, abalada pela gravidade da conduta e pela periculosidade do agente. A gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado são fatores que, por si só, já evidenciam a necessidade da custódia. Trata-se de um homicídio qualificado, perpetrado em via pública, mediante o uso de arma de fogo e em contexto de extrema violência. A vítima teria sido surpreendida e alvejada por múltiplos disparos enquanto tentava fugir, sem qualquer chance de defesa. A denúncia aponta que o ataque se deu de forma que o ângulo do cano da arma de fogo se encontrava fora do campo visual da vítima, o que dificultou sua defesa e demonstra a premeditação e a intenção de garantir a execução do crime. Tal modus operandi causa profunda comoção social e sensação de insegurança, exigindo uma resposta estatal firme. A motivação torpe, ligada a uma disputa entre facções criminosas (“Gangue da Mata”), é um elemento que agrava ainda mais a conduta e revela a periculosidade do denunciado. O fato de o crime ter sido cometido por engano, confundindo-se a vítima com um membro de gangue rival, demonstra a completa falta de respeito à vida alheia e a inserção do denunciado em um cenário de violência urbana organizada, onde vidas são ceifadas por disputas territoriais e de poder. A atuação de indivíduos pertencentes a associações criminosas violentas, engajados em conflitos armados, representa uma grave e contínua ameaça à paz social e à segurança da comunidade, tornando imperiosa a retirada cautelar do agente do convívio social para desarticular a cadeia de violência. A periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa são reforçados pelo histórico de vida de Samuel. Conforme a FAP (ID 241628745), o denunciado possui diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, o que, embora não configure reincidência, sinaliza uma conduta infracional iniciada precocemente e um padrão de desajuste social e desrespeito às normas. Mais grave ainda é sua condenação anterior por tráfico de drogas, um crime que frequentemente está associado a atividades de organizações criminosas e à violência. Acrescente-se que consta dos assentos criminais que o réu, após ter sido preso por outro delito, evadiu-se e foi recentemente recapturado, estando atualmente segregado. Este fato concreto demonstra o envolvimento de Samuel com o crime organizado e a persistência em atividades ilícitas. A prática de um homicídio qualificado, após um histórico de infrações na juventude e uma condenação por tráfico, indica uma escalada na gravidade da conduta e um acentuado grau de periculosidade, que impõe a necessidade da prisão preventiva para evitar a prática de novos delitos e proteger a sociedade de um indivíduo que demonstra desprezo pela vida humana e pelas leis. A questão da contemporaneidade dos fatos que ensejam a prisão preventiva, arguida pelo Ministério Público, merece ser analisada com a devida profundidade. Embora o crime tenha ocorrido em 18 de julho de 2022, e a presente manifestação do MP seja de junho de 2025, o decurso do tempo, por si só, não afasta a contemporaneidade dos fundamentos da prisão, especialmente quando a periculosidade do agente e o risco de reiteração se mantêm ou se revelam ao longo da investigação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contemporaneidade não se refere à data da prática do delito, mas sim à atualidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva. Ou seja, é necessário que o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal permaneça atual e relevante no momento da decretação da medida. No caso em tela, o Relatório Final da Polícia é datado de junho de 2025 (ID 238295522), demonstrando que as investigações foram intensificadas e concluídas recentemente, revelando os indícios de autoria e a periculosidade do agente de forma contemporânea à formação da opinio delicti e ao pedido prisional. A demora na conclusão do inquérito não pode ser imputada ao Ministério Público ou ao Judiciário, mas sim à complexidade da investigação. A periculosidade de SAMUEL, evidenciada pela gravidade do modus operandi e, principalmente, por seu histórico de vida criminosa (passagens na Vara da Infância e da Juventude e condenação por tráfico de drogas), não se esvai com o tempo. Pelo contrário, o cometimento de um homicídio qualificado, em um contexto de guerra entre facções, após um histórico de envolvimento com o crime, reforça a atualidade do risco de que, em liberdade, o denunciado volte a praticar delitos de natureza grave, colocando em risco a segurança e a paz social. A necessidade de retirar o agente do convívio social para garantir a ordem pública é, portanto, contemporânea à descoberta e à consolidação das provas que revelam a sua periculosidade e a sua inserção em um contexto de criminalidade violenta e organizada. Considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado), a brutalidade do modus operandi, o contexto de disputa entre facções criminosas, a periculosidade do denunciado e seu histórico de envolvimento com atividades criminosas, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e acautelar o meio social. Nenhuma das medidas alternativas, como o monitoramento eletrônico ou o comparecimento periódico em juízo, seria capaz de conter o risco de reiteração criminosa e a ameaça que a liberdade do denunciado representa para a comunidade, dada a sua inclinação à violência e a sua inserção em um ambiente de criminalidade organizada. A prisão preventiva, nesse cenário, é a única medida proporcional e eficaz. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, inciso I, e 282, §3o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de SAMUEL DOS PASSOS CARDOSO, qualificado nos autos”. (...) (Grifos parciais no original). Extrai-se da decisão combatida, bem como da cópia dos autos na origem juntados aos presente writ, que no interregno entre a data do fato criminoso – 18/07/2022, e a data da decisão que decretou a prisão do paciente – 14/07/2025, houve intensa investigação policial a fim de solucionar o caso de homicídio praticado contra I. G. N., em especial quanto à identificação de sua autoria. Nesse contexto, as investigações apontaram fortes indícios de participação do paciente no crime, vindo este a ser ouvido perante a autoridade policial apenas em 21/11/2024, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, onde se achava recolhido em razão do cumprimento de pena por outro crime (ID 78780946 – fl. 26). Outrossim, não procedem os argumentos da defesa de que durante o referido lapso temporal o paciente permaneceu em liberdade, com endereço fixo e trabalho lícito, porquanto as investigações policiais estavam em andamento, sem indiciamento do paciente. Tampouco houve excesso de prazo na formação de culpa, posto que a denúncia foi recebida em 14/07/2025, com evidente regularidade na marcha processual. 2. Da contemporaneidade: Com efeito, a contemporaneidade deve ser aferida em relação à atualidade dos fundamentos que justificam a prisão preventiva, ou seja, o que importa é a persistência, no momento da decretação ou da manutenção da custódia cautelar, dos motivos que autorizam a medida extrema – seja a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a asseguração da aplicação da lei penal. Na hipótese, tais fundamentos encontram-se perfeitamente delineados na decisão combatida, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, pelos indícios de autoria e materialidade, pela gravidade concreta do crime, pela alta periculosidade do agente, envolvido, em tese, com facções criminosas, e pelo risco de reiteração criminosa. 3. Da presunção de inocência De outro giro, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado, a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Por fim, não se verifica qualquer fato novo que infirme os fundamentos constantes da decisão impugnada e que autorize a revogação da prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2025 10:47:26. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator